Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700295-67.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52238102, inadmitiu o recurso especial interposto por ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO, situação em ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 63860022 – p. 18/20), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento de mérito, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1255), afetado à sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a discussão aborda o valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de ser excessivo, sem a observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e não a aplicação do princípio da equidade, com a qual concorda a recorrente. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.255 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014